Tribunal: TJES
Processo: 5012132-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação e Alcance do Título Executivo
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012132-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

AGRAVADO: Raony Fonseca Scheffer Pereira

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR MUNICIPAL. CONTROLE RÍGIDO DE FREQUÊNCIA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM A ADVOCACIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Barra de São Francisco contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, determinou o cumprimento de diversas obrigações, incluindo a abstenção do controle de frequência do exequente, Procurador Municipal, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão agravada extrapola os limites do título executivo judicial, especialmente quanto à vedação do controle rígido de frequência do servidor e o dever de fiscalização da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material, garantida pelo inciso XXXVI do art. 5º da CF/88, e pelos arts. 502 e 503 do CPC, impede a alteração do decidido no título executivo, limitando a atuação do juízo da execução.

O título executivo, originado de mandado de segurança transitado em julgado, veda o controle rígido de frequência, mas não exclui o dever da Administração de fiscalizar o cumprimento da jornada de trabalho do Procurador Municipal, desde que não prejudique suas atividades profissionais.

A fiscalização da carga horária constitui obrigação constitucional da Administração Pública, conforme art. 37 da CF/88, em observância aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência.

A decisão agravada extrapola os limites do título executivo ao inviabilizar qualquer controle de frequência e ao determinar obrigações que não decorrem da sentença exequenda, violando a coisa julgada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o juízo da execução deve se limitar aos exatos termos do título judicial, sob pena de violação à coisa julgada material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A vedação ao controle rígido de frequência do Procurador Municipal não exclui o dever de fiscalização da jornada de trabalho pela Administração Pública, desde que não prejudique o exercício de suas atividades profissionais.

O juízo da execução deve observar os limites do título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 37; CPC, arts. 502 e 503.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/06/2020; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0001800-64.2015.8.08.0026, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 28/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao cotejo entre os limites da decisão exarada no
mandado de segurança
transitado em julgado e as obrigações impostas ao Município agravante na decisão proferida em sede de
cumprimento de sentença
, à luz dos princípios da coisa julgada, legalidade administrativa e segurança jurídica.

A coisa julgada material é garantia constitucional expressa no
inciso XXXVI do art. 5° da CF/88
, que dispõe que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Além disso, os
artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil
estabelecem que a decisão de mérito, transitada em julgado, torna-se imutável e indiscutível nos limites expressamente decididos.

Na espécie, a decisão concessiva da segurança se imitou a afastar a exigência do
controle rígido de frequência,
com limitação absoluta ou comprometimento do exercício das atividades do agravado,
Procurador Municipal
, em razão da incompatibilidade dessa modalidade de fiscalização com as prerrogativas da advocacia pública, conforme se extrai da sentença e do acórdão que a confirmou:

“
Cumpre aqui destacar que não está ligado ao Município não fiscalizar, haja vista, que qualquer decisão nesse sentido seria impedida, mas é
usar uma forma de fiscalização que não seja prejudicial à jornada de trabalho do impetrante; as autoridades coatoras devem desenvolver fiscalização, se necessário para a jornada de trabalho do impetrante, porém, sem comprometer o cumprimento de suas atividades
.
” (Sentença - Id. 20930406)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA EX OFFICIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR DO MUNICÍPIO DA BARRA DE SÃO FRANCISCO. CONTROLE DE FREQUÊNCIA POR MEIO DE LIVRO DE PONTO. EXIGÊNCIA RÍGIDA DE FREQUÊNCIA INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. PRERROGATIVA PROFISSIONAL DE AUTONOMIA FUNCIONAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS ADVOGADOS PÚBLICOS E PRIVADOS. SÚMULAS Nº 09 E Nº 10, AMBAS DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA EX OFFICIO CONHECIDA E, NO MÉRITO, IMPROVIDA. I. O artigo 7º, inciso I, da Lei Federal nº 8.906⁄94 (Estatuto de Ordem dos Advogados do Brasil) dispõe que os Advogados exercerão livremente a sua profissão, em todo o território nacional, consolidando a prerrogativa profissional de liberdade técnica e flexibilidade em sua atuação funcional, aplicável, ainda, aos Advogados Públicos, a teor do artigo 3º, inciso I, do mencionado Diploma Legal, e da Súmula nº 10, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. II. De acordo com a Súmula nº 09, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, é incompatível a exigência administrativa de controle e registro de frequência às atividades dos Advogados Públicos. III. Na hipótese, o Impetrante demonstrou integrar os quadros de Servidores Públicos efetivos do Município de Barra de São Francisco, atuando como Procurador Municipal junto à Secretaria Municipal de Administração. Por meio da Portaria de Lotação nº 091⁄2013-SEMAD verificou-se exigência, direcionada ao Impetrante, quanto ao cumprimento de carga horária e envio da frequência.
Desse modo, restou concluído que a autonomia amplamente conferida ao exercício da Advocacia, seja privada ou pública, torna-se incompatível com o
controle rígido de frequência através do registro de ponto
, porquanto a própria essência de suas atividades
não permite que haja limitação absoluta
de suas funções, restrita ao término do expediente diário de trabalho, podendo, de fato, quando necessário, estender-se para além dele, razão pela qual a Sentença de piso restou mantida no sentido de conceder a segurança suscitada na Inicial.
IV. Remessa Ex Officio conhecida e improvida. (Data da publicação: 30/ago/2016 Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Número: 0002797-72.2013.8.08.0008 Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO)

Com efeito, impôs-se, claramente, ao Município a proibição de exercer severo registro de ponto, ressalvado o dever da Administração de fiscalizar o cumprimento da jornada de trabalho sem prejuízo das atividades do impetrante.

Manejado cumprimento de sentença pelo agravado, o douto juízo
a quo
determinou a intimação do ente público para cumprimento das seguintes medidas:

“a) abster-se de realizar o controle de frequência do exequente, por meio de livro de ponto ou similar, sem prejuízo de seus vencimentos;

b) proceder a retificação da ficha funcional do exequente, excluindo-se supostas faltas decorrentes do controle de jornada, por meio de livro de ponto ou similar;

c) abster-se de proceder abertura de processo administrativo disciplinar ou sindicância que tenha por causa o controle de jornada, por meio de livro de ponto ou similar;

d) proceder o pagamento de qualquer verba salarial e/ou bonificação decorrente de faltas anotadas em razão do controle de frequência;

e) fornecer informações específicas acerca da razão do não pagamento ao exequente a que se refere a Lei municipal nº 1332/2022, já que o despacho da Secretaria Municipal de Administração (ID 21922038) nada esclarecimento sobre os requisitos supostamente não alcançados pelo exequente.

Tudo (e cada uma das determinações) sob pena de incorrer em multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento (art. 537, §1º, do CPC), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (Decisão agravada - Id. 24562253).

Vislumbra-se, portanto, que o
decisum
extrapolou os limites do título executivo, pois inviabiliza o regular controle de frequência e da jornada de trabalho.

Como dito, o Município não deve exercer fiscalização rígida de frequência, o que não significa aboli-la, nos moldes consignados pelo juízo
a quo
.

A fiscalização da carga horária constitui obrigação constitucional e infraconstitucional da Administração Pública, na forma do art. 37 da CF/88, que consagra os princípios da legalidade, moralidade e eficiência.

Logo, remanesce o dever de fiscalização, em compatibilidade com o regime aplicável à advocacia pública.

Nesse sentido, é de se conferir recente entendimento desse Sodalício:

“
Nessa linha, à Administração Pública é resguardado o poder discricionário de fixar o seu horário de funcionamento e implementar controle de frequência dos servidores, a fim de adequá-los à realidade e à necessidade do serviço público, prestigiando, dentre outros, os princípios da eficiência e transparência no trato do serviço público.

O fato de a limitação e controle de jornada imposta pelo instituto apelado para o cargo de Procurador, até então ocupado pelo apelante, ter sido declarado ilegal pelo Poder Judiciário, uma vez que o advogado público goza de maior flexibilidade de horários e não deve ter indevida restrição em sua atuação profissional
, [...] (Data: 28/Feb/2023 Órgão julgador: 4a Câmara Cível Número: 0001800-64.2015.8.08.0026 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Assunto: Indenização por Dano Material)

Sob esse prisma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não cabe ao juízo da execução extrapolar a delimitação do título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada material:

"
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF
”.

(STJ, AgInt no REsp 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/06/2020).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para
determinar a observância d
os exatos termos do título executivo, isto é, vedando o controle rígido de frequência, mas ressalvando o dever de fiscalização previsto na Lei Municipal n° 099/2008
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)